Tribunal: TJPA
Processo: 0808238-25.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808238-25.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, ERICLEO FLOR DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0808238-25.2018.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE:
JUÍZO DA VARA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

SENTENCIADOS:
ERICLEO FLOR DE LIMA e INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que
julgou procedente os pedidos da exordial para conceder
o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor, condenando o
Instituto Nacional De Seguro Social – INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez.

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial e a perícia, de pronto determinada pelo juízo de origem, demonstraram de forma segura a necessidade da conceção do benefício, conduzindo

à conclusão de que a parte autora efetivamente possui sérias limitações que o incapacitam total e permanentemente para o labor.

Entendeu ainda que não mereciam prosperar as alegações de autotutela dos benefícios previdenciários, a alegação de ausência de preenchimento dos requisitos para conceção do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e a falta de interesse de agir.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes.

Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a justeza da concessão de aposentadoria por invalidez em favor do autor sentenciado.

Inicialmente, se observa a inocorrência de
incidência de autotutela do benefício previdenciário,
de ausência de requisitos
ou
ausência de incapacidade laboral

visto que a decisão foi fundamentada em laudo pericial e na situação pessoal do autor, circunstâncias que se revelaram conclusivas para a concessão de aposentadoria por invalidez pleiteada
.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios
(Lei nº 8.213/91)
passíveis de concessão:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.”

“Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

(...)

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.”

“Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.”

Nessa esteira, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ. REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Dessa forma, com base nos dispositivos legais acima, é certo que a aposentadoria por invalidez será concedida em casos de incapacidade total e permanente para qualquer serviço que garanta a subsistência do segurado; o auxílio-acidente, no caso de sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho que habitualmente exercia e, o auxílio-doença, na hipótese de incapacidade total e temporária para o exercício de sua função habitual.

Em termos gerais, verifica-se que:
(i) o auxílio-acidente será pago quando houver redução da capacidade de trabalho para a mesma ou para função diversa da habitualmente exercida (incapacidade parcial e permanente); (ii) o auxílio-doença destina-se aos casos de impossibilidade de realização das funções habituais; e (iii) a aposentadoria por invalidez será devida quando for improvável a reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese dos autos se observa a inocorrência de
incidência de autotutela do benefício previdenciário,
de ausência de requisitos
ou
ausência de incapacidade laboral,
conforme alegado nos autos
,
visto que a decisão foi fundamentada em laudo pericial e na situação pessoal do autor, circunstâncias que se revelaram conclusivas para a concessão de aposentadoria por invalidez pleiteada
.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. A partir de sua confecção, é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação, daí porque reconhecida a fungibilidade do pedido formulado inicialmente na exordial.

Neste sentido, analisando os autos, observo que o laudo pericial produzido em juízo, atesta que o autor, ora sentenciado é portador de “moléstia incapacitante, consignando: “
cid10 s72 – fratura do fêmur (esquerdo) e cid10 t93.1 - sequelas de fratura do fêmur com comprometimento muscular e da mobilidade, inexistindo cura visto que se trata de uma sequela que gera inaptidão total quanto ao ciclo laboral, e permanente quanto a periodicidade de afastamento para o mister habitual e equiparado”,

conforme itens 1, 8 e VI – D e E do laudo. (Id n° Num. 10652502)

Quanto ao diagnóstico e sequelas, a conclusão da perícia aduz:
“
sequela de fratura no fêmur esquerdo, multiprofissional permanente
”
, conforme item 1, 3 e 9, do laudo (Quesitos do juízo).

Assinalou ainda o perito, que a moléstia incapacita a parte autora no trabalho, conforme item 8, sendo prejudicada a determinação de liame com a atividade laboral frente a ausência de indícios técnicos (item V-D /
quesitos da recomendação nº 1 de 15/12/2015 do conselho nacional de justiça
), gerando assim incapacidade
multiprofissional e permanente
(item 9).

Diante desse contexto,
entendo que, a conclusão a que se chega é que o autor sentenciado possui sérias limitações que o incapacitam total e permanentemente para o trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades profissionais habituais.

Oportuno salientar, que inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reenquadramento profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas do Sr. Ericleo Flor de Lima também afetam sua capacidade laborativa, uma vez que possui 38 (trinta e oito) anos de idade e baixíssima escolaridade (1º grau completo), o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pelo requerente.

Dessa forma, entendo acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder/implantar a aposentadoria por invalidez em favor do autor,
ante a comprovação da incapacidade multifuncional e permanente do mesmo atestada em laudo pericial
e

entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

No caso em questão, verifica-se tratar-se de trabalhador que atua na atividade de agricultura (
preparo do solo. plantio das sementes e/ou mudas, colheita e transporte manual do produto rurícola
), desenvolvendo ações que implicam na exigência de esforço físico, estando seriamente incapacitado fisicamente.

Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão também no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão da aposentação é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez: "Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício das atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por invalidez. Cabível a implantação do auxílio doença desde que indevidamente indeferido, frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data da presente decisão, quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. " (e-STJ, fl. 198). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1659682/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

Nesse sentido e em consonância com a lei e jurisprudência aplicáveis à espécie, consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos juros de mora e correção monetária, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação vigente e no laudo pericial, que constatou a incapacidade multiprofissional e permanente do autor a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Assim, estando o
decisum
em plena consonância com as provas e a legislação vigente, amparado inclusive em julgados do STF e STJ, entendo pela sua manutenção integral.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença e mantê-la em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024